Tribunal: TJMT
Processo: 1011546-28.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011546-28.2018.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIA CÉLIA BARROS SANTANA e OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 7776730):
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ATO PROCESSUAL DE OFÍCIO – PERÍCIA RATEADA – CREDOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DEVEDOR RESPONSÁVEL POR 50% - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95, §3o, DO CPC – MEIOS MENOS ONEROSOS, SENDO POSSÍVEL REALIZAÇÃO POR SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE. Quando a perícia for determinada de ofício, os honorários do perito devem ser rateados entre as partes; sendo uma delas beneficiária da Justiça Gratuita, os honorários deverão ser custeados com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada a perícia por servidor público do Poder Judiciário ou por órgão público que tenha celebrado convênio.
(N.U 1011546-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)
Alega violação ao artigo 95 do CPC, ao argumento de que a perícia determinada nos autos de origem, em fase de liquidação de sentença, deve ser custeada integralmente pelo recorrido, em consonância com o Tema 871 do STJ.
Recurso tempestivo (Id. 22276979).
Contrarrazões sob Id. 32509962.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
O Recorrente alega violação ao artigo 95 do CPC, sob a assertiva de que a perícia determinada nos autos de origem, em fase de liquidação de sentença, deve ser custeada integralmente pelo recorrido.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp no 1.274.466/SC, Tema 871) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, consoante ementa a seguir transcrita:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL.
TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos".
(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial".
(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ".
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “perícia for determinada de ofício, os honorários do perito devem ser rateados entre as partes” (Id. 7776730).
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal decidiu que os honorários periciais devem ser divididos entre as partes, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que cabe ao devedor o pagamento.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 871), determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV